Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701316-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA MARIA RODRIGUES DE MATOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do agravo interno por razões dissociadas, tendo em vista que a decisão agravada considerou preclusa a discussão sobre o fornecimento do medicamento e a parte limita-se a reiterar suas razões, sem sequer impugnar a questão da preclusão. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 12:17:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador